Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-34.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NOARTIGO 61, INCISO III, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e coerentes da vítima, na fase inquisitiva e judicial, foram corroboradas pelo depoimento da testemunha policial e pela confissão parcial do réu, no sentido de que o acusado descumpriu medidas protetivas de urgência ao se aproximar da vítima.
2. Inviável a absolvição com fundamento na ausência de dolo quando as provas demonstram que o réu possuía ciência da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima.
3. É entendimento desta Corte que a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso III, alínea “f”, do Código Penal é incompatível com o crime tipificado no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006, sob pena de bis in idem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 24-A, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, todos da Lei n° 11.340/2006, afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso III, alínea “f”, do Código Penal, mas sem reflexo na pena corporal final, que continua no patamar de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto, suspensa a execução da pena, nos moldes da sentença.